Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. 0,3 DÉCIMOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso da parte autora e condenou o DF ao pagamento de R$ 54.457,31, correspondentes a três décimos dos proventos da aposentadoria do autor durante o período que foi designado da inatividade para o serviço ativo.

2. Nos embargos, o Distrito Federal defendeu que o acórdão é omisso porque não observou o teor da súmula vinculante n. 37 do STF, o que afastaria o direito do autor a receber a diferença salarial pleiteada.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Como destacado no acórdão impugnado, o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal.

5. Portanto, não se trata de conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, pois há enquadramento legal para que o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo, receba o adicional de três décimos. Assim, não há que se falar em ofensa à súmula vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

6. Nesse sentido: “ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando a necessidade de suspensão do feito, diante do acolhimento de incidente de uniformização pela 3a Turma Recursal. Para efeitos de prequestionamento, alega que implementar o adiciona de 0,3 ao autor sem haver previsão legal explícita viola o art. 37, X da CF/88 e a súmula vinculante no 37. Afirma, ainda, que o militar convocado para o serviço ativo (DSA) é um policial em serviço ativo, para todos os fins; enquanto o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de consultor, tendo em vista a grande expertise em tema ou reconhecimento acadêmico ou profissional. Ressalta, ainda, que o militar designado para o serviço ativo faz jus à gratificação SVG e que tal gratificação é inacessível ao policial militar em PTTC. Conclui que a legislação diferencia e remunera especificamente cada situação. Manifestação do embargado (ID. 23383867). 2. Inicialmente, incabível a suspensão do feito, uma vez que o incidente de uniformização de jurisprudência foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343467, 07240859120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos conhecidos e rejeitados.